Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-84.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005224-84.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA GRACIANO FILHO - CPF: 614.078.963-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANA DARK DA SILVA COSTA - CPF: 607.545.373-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica contra a mulher. ameaça. elemento subjetivo do tipo comprovado. condenação mantida. recurso conhecido, mas desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara de Violência Doméstica de Cuiabá que condenou o apelante por ameaça, com agravante de violência doméstica, a 1(um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, visando absolvição por ausência de dolo.

II. Questão em discussão

Ausência de dolo intimidar a vitima.

III. Razões de decidir

1.

A ameaça constitui crime de natureza formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave que cause temor à vítima, independentemente de consequência naturalística.

2. O ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

3.A ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, notadamente porque a promessa de mal injusto e grave foi capaz de intimidar a vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

Tese de julgamento:

“A
ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput; 61, II, “f”; 33, § 2o, “c”; CPP, arts. 386, III e VII; 593, I; CF/1988, art. 5o, XLVI e art.93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC no 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2017; TJMT, AP no 1002445- 81.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 10.07.2024; TJMT, AP no 0002205-33.2018.8.11.0052, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 21.07.2023; TJMT, AP no 1005584-30.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.11.2021; TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N°1005224-84.2023.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: JOSÉ DA SILVA GRACIANO FILHO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSÉ DA SILVA GRACIANO FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Violência Doméstica de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE n°1005224-84.2023.8.11.0042), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f” ambos do CP- (fls. 160/167 - ID 274147852).

O apelante sustenta ausência de dolo por ter proferido
“palavras [...] no calor do momento”.

Requer provimento para que seja absolvido (fls.182/189 - ID 274147860).

Prequestiona os arts. 5° XLVI, 93, IX da CF; arts. 23 II, 25, 33 §3, 59, 60, 61 III f, 69, 129 §13°, 146, 147 do CP, art. 148§1o, I e 2o; 155; 213,
caput
, §1o; 226 II; art. 386, III, VII; 387, II; 600 do CPP; e art. 42 da Lei 11.340/2006.

A 15a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 202/208 – ID 274147871).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por crime de ameaça no âmbito doméstico –Irresignação defensiva – Pugna pela absolvição ante a ausência de dolo – Descabimento– Conjunto probatório confirma a autoria e materialidade delitiva – Depoimentos da vítima firmes e coesos que narram com minúcias a prática do crime – Delito formal que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça – “Animus nocendi” devidamente provado nos autos – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 283045364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]o dia 05/02/2023, por volta das 06:20 horas, na Rua Fenelon Muller – Hospital Santa Casa, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, José da Silva Graciano Filho ameaçou causar mal injusto e grave, por palavras, a sua ex convivente, Joana Dark da Silva Costa, conforme Boletim de Ocorrência de ID: 113474070, p. 4 e Termo de Declarações de ID: 113474070, p. 8. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO JOSE DA SILVA GRACIANO FILHO como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, c/c 61, II, f, e 69, todos do Código Penal (nos termos do art. 121, § 2o-A, do CP), com as implicações da Lei no 11.340/2006.”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça – ID 274146928).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Quanto à autoria delitiva e materialidade do crime de ameaça, estas se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos relatos em Juízo, conforme gravação audiovisual contida na mídia digital, anexada nestes autos[...].

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu JOSE DA SILVA GRACIANO FILHO, brasileiro, solteiro, serviços gerais, RG no 0481413720130 SSP/MA, inscrito no CPF no 614.078.963-00, nascido no município de Chapadinha/MA em 23/06/1994, filho de Maria de Jesus Ramos Lisboa Filha e Jose da Silva Graciano, domiciliado na Rua Ronie Souza Silva, n° 310, Apartamento n° 04, bairro Vila Nova do Coxipó, Cuiabá/MT, pela prática, dos delitos previstos no art. 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/2006[...]”.
(Hanae Yamamura de Oliveira, juiza de Direito – ID 274147852)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos, Joana Dark da Silva Costa, a vítima (fls. 15/16 – ID 274146906) e o apelante (fls. 41/45 - 274146910).

Em Juízo, colheu-se o depoimento da vítima e procedeu-se o interrogatório do apelante (fls. 153 - Relatório de mídias – ID 274146949).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima [Joana Dark da Silva Costa], em ambas as fases da persecução penal, revelam que, no dia 5.2.2023, o apelante dirigiu-se ao seu trabalho [no Hospital Santa Casa, situado na Praça do Seminário, 141, Bairro Bandeirantes, Cuiabá-MT], oportunidade em que lhe proferiu ameaças
[
“
eu não vou te deixar em paz, você é vagabunda, não vale nada”
] e “enviou mensagens para a encarregada da vítima [terceira não identificada], dizendo [
“ Se ela não me atender até as 19h00 as coisas não vai dar certo”
]. Segundo ela, o apelante
“não aceita o fim do relacionamento e a ameaça, mencionando uma facção criminosa, comando vermelho”.

Em Juízo, confirmou ter se sentida ameaçada e
“receio de que ele realmente faria alguma coisa”
(fl. 153 - Relatório de Mídias - ID 274146949).

No caso, a ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas [fls. 15/31 - ID 24146906], atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado nestes autos que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.”
(AP no 1002445-81.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.7.2024)

Noutro giro,
“a ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima”
(TJMT, AP no 0002205-33.2018.8.11.0052 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 21.7.2023).

Assim sendo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025